Tribunal: TJMT
Processo: 1027009-94.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027009-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DE OLIVEIRA SERENO JUNIOR - CPF: 008.847.646-48 (RECORRENTE), RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA - CNPJ: 17.991.841/0001-00 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n°
1027009-94.2024.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante:
JOSÉ DE OLIVEIRA SERENO JUNIOR.

Embargadas: KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO S.A e BOA VISTA SERVIÇOS S.A
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/02/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso de ambas as partes, negou provimento ao recurso do embargante e deu provimento ao recurso da embargada Boa Vista Serviços S.A., para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados nos termos do art. 487, I, do CPC. O embargante alega contradição no acórdão e busca sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta algum vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, conforme previsto no art. 48 da Lei n.º 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No caso, o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, concluindo pela improcedência dos pedidos do embargante.

A alegação de contradição feita pelo embargante não se sustenta, pois não foi apontada nenhuma inconsistência lógica ou incongruência na fundamentação do acórdão que justifique a sua modificação.

Os argumentos do embargante evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não caracteriza vício sanável por meio de embargos de declaração, conforme dispõe o art. 48 da Lei n.º 9.099/95.

O acórdão embargado concluiu que a inscrição em cadastro de restrição ao crédito foi precedida de notificação válida, nos termos do art. 43, §2º, do CDC, afastando a alegação de irregularidade e, consequentemente, o pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração têm função restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito do julgado.

O descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.099/1995, art. 48; Código de Defesa do Consumidor, art. 43, §2º; Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados no caso concreto.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso das partes e negou provimento ao recurso do embargante e deu provimento ao recurso da embargada Boa Vista Serviços S.A para reformar a sentença e julgar os pedidos IMPROCEDENTES, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de contradição.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte súmula:

“E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VIA SMS - POSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1- Comprovada a contratação dos serviços, não há que se falar em falha na prestação do serviço, declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

2 - A notificação prévia à inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito é uma formalidade indispensável à sua regularidade, de acordo com o artigo 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor.

3 -

Comprovado o envio de notificação, ainda que por mensagem via SMS, não há que se falar em irregularidade ou cancelamento da inscrição.

4 -

Recurso do reclamante conhecido e improvido.

5 – Recurso da reclamada conhecido e provido.
”

A matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025